Tribunal: TJES
Processo: 5030850-75.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030850-75.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JO CALEBE BEDUSCHI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de ação ordinária, ajuizada por Jo Calebe Beduschi em face do DETRAN/ES, em que o requerente narra: I) que em 06/09/2022, teve instaurado contra si processo de direito de dirigir nº 2022 -PL0G, em razão de 4 infrações que teriam somado 23 pontos entre 12/12/2017 a 27/11/2018; II) uma dessas 4 infrações refere-se a “deixar de efetuar registro do veículo em 30 dias, quando for transferida a propriedade (AIT n. 54425838 W), na data de 12/11/2017; III) defende que a referida infração é considerada de natureza meramente administrativa e que por isso não poderia compor o somatório de processo de suspensão. Pede, em síntese, a antecipação de tutela buscando a declaração de nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2022-PDL0G, em razão da existência de infração; a procedência do pedido e confirmação da medida.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, excluindo a pontuação dos AIT 54425838 W na somatória do processo administrativo que suspendeu o direito de dirigir do autor, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Via de consequência JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar improcedente o pedido autoral.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, insta salientar que coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que a infração prevista no art. 233 do CTB, não é motivo suficiente para ensejar a suspensão do direito de dirigir, vez que não constitui risco aos objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito dispostos no CTB.

Assim sendo, entendo assistir razão ao recorrido de que a infração de trânsito contestada é de cunho meramente administrativa e não deve integrar o somatório de pontos utilizados para a suspensão ou cassação do direito de dirigir por pontuação- PSDDP. Motivo pelo qual, entendo que está correta a exclusão da pontuação do AIT 54425838 W e na somatória do processo administrativo que suspendeu o direito de dirigir do autor para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, v, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)